Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0719835-63.2020.8.07.0000 PACIENTE: CAIO MARQUES MONTEIRO IMPETRANTE: HELIO LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELIO LOPES DOS SANTOS em favor de CAIO MARQUES MONTEIRO, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva, porque é mantido encarcerado há mais de 400 (quatrocentos) dias, suspeito da prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (homicídio qualificado), sem que a sua prisão tenha sido sequer reavaliada pela autoridade competente, conforme determinação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Tece considerações a respeito do cabimento do habeas corpus e da ausência de supressão de instância, em razão da possibilidade de concessão da ordem sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, como no caso, diante da alegada ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, por excesso de prazo, e para além de 90 (noventa) dias, sem reavaliação da medida. Requer, assim, a concessão da ordem, com expedição do alvará de soltura. Intimado para instruir adequadamente o feito, diante da ausência de elementos suficientes para análise do pedido, o impetrante traz aos autos o documento de id 17369865. É o relatório. Decido. O impetrante pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus por entender que a prisão preventiva imposta ao paciente se tornou ilegal, diante do excesso de prazo, pois é mantido preso há mais de 400 (quatrocentos) dias, e pela ausência de reavaliação da medida, no prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, introduzido pelo Pacote Anticrime. Não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se, na verdade, de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. De qualquer modo, como em toda medida liminar, para a sua concessão, necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, o que, no caso destes autos, não ocorre. Ao ser intimado para instruir adequadamente o feito, o impetrante trouxe aos autos documento incapaz de indicar os fundamentos do decreto prisional (id 17369865), e, além da denúncia, não há qualquer outro elemento nesta ação que possibilite a adequada análise do pedido. Contudo, em consulta ao processo de origem, verifica-se que o feito, que apresenta certa complexidade e conta com pluralidade de réus, encontra-se na segunda fase do tribunal do júri, aguardando a designação de sessão plenária, a qual foi afetada pelas medidas adotadas pela Justiça para minimizar os impactos da pandemia de Covid-19, dentre as quais a suspensão de atividades presenciais, havendo ainda notícias de que houve interposição de recurso contra a sentença de pronúncia (ação penal n. 0001412-37.2018.8.07.0010), de modo que, num primeiro exame, justificado estaria o alegado excesso de prazo da prisão. Não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Entretanto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só poderia ser reconhecido, especialmente em sede liminar, se a demora fosse injustificada. No que diz respeito à necessidade de reavaliação da prisão no prazo de 90 (noventa) dias, por força de novo dispositivo legal, também em consulta ao feito principal, verifica-se a intimação da Defesa para se manifestar sobre a questão (id 66174097 naqueles autos), de modo que, também nesse primeiro exame, não se verifica qualquer ilegalidade capaz de autorizar a concessão liminar da ordem, devendo-se aguardar a instrução adequada do presente feito, a partir de informação a ser prestada pelo Juízo e também do parecer do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 02 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator